Tribunal: TJMT
Processo: 0001129-78.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001129-78.2019.8.11.0006
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Remição]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GONCALINO LEITE PEDROSO - CPF: 083.453.371-55 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA QUANTO À DATA-BASE UTILIZADA A TÍTULO DE ÚLTIMA PRISÃO – ALEGAÇÃO DE QUE O AGRAVANTE JÁ SE ENCONTRAVA SEGREGADO EM VIRTUDE DE PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA EM DATA ANTERIOR – PERTINÊNCIA – RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR AO JUÍZO
A QUO
A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENA.

Constatando-se que o reeducando já se encontrava segregado ao tempo do cumprimento do mandado de prisão decorrente de outra ação penal, sendo o mandado cumprido no próprio estabelecimento prisional, deve ser considerada como data-base para a progressão de regime a data em que a prisão anterior efetivamente ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
Gonçalino Leite Pedroso
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do PEP n.o 1129-78.2019.811.0006,
Código: 246026, que determinou que fosse aplicada, como marco inicial para fins de progressão de regime, a data do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do reeducando.

Irresignada, a defesa aduz que no caso ora sob análise, deve ser utilizada como marco inicial para obtenção de benefícios a data de 03/07/2018, ou seja, a data da última prisão, destacando que o entendimento aplicado pelo juízo destoa do entendimento sufragado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (Id. 38046953 e 38046954).

Por sua vez, o órgão ministerial, nas contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão atacada, com o desprovimento do recurso defensivo. (Id. 38046955).

A magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. (Id. 38046957).

Em
parecer, da lavra do Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do agravo
(Id. 45260036).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da pretensão recursal é
a
fixação do
dies a quo
da contagem para progressão de regime e obtenção de outros benefícios a partir da última prisão do agravante
, reformando-se, por conseguinte, a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que
determinou que a data-base para obtenção dos benefícios deverá ser a data do cumprimento do mandado de prisão que encontrava-se em aberto em desfavor do reeducando.

Inconformada, a defesa agravou dessa decisão, pontuando que a data-base deve ser contada a partir da última prisão do agravante, sendo que a data base constante no cálculo de pena do reeducando está equivocada, pois entende que a última prisão se deu em 03/07/2018, e não em 11/08/2018, quando foi dado cumprimento a um novo mandado de prisão.

Verifica-se que nos autos n.o 7644- 66.2018.811.0006, os fatos decorreram em 29/06/2018, a prisão preventiva foi decretada, porém, só veio a ser cumprida em 11/08/2018. Já nos autos n.o 6996- 86.2018.811.0006, o apenado
foi preso em flagrante delito em 03/07/2018
e logo o flagrante foi convertido em preventiva, razão pela qual tem-se que, quando a prisão do primeiro fato foi cumprida (11/08/2018), o apenado já estava preso pelo segundo delito cometido.

In casu
, fora realizado nos autos do processo executivo o cálculo de liquidação da pena, considerando como data-base para a progressão o dia 11/08/2018, tendo em vista o requerimento do Ministério Público para que constasse a referida data como sendo a data da última prisão, o que foi acolhido pela magistrada.

Não concordando com a r. decisão, o reeducando interpôs o presente recurso de Agravo em Execução, argumentando que
“encontrava-se preso desde 03/07/2018, sendo esta, fatidicamente, a data da sua última prisão. Desta forma, deveria ser esta a data base para progressão de regime, pois após esta data o reeducando não saiu do cárcere, devendo desconsiderar qualquer cumprimento de mandado de prisão posteriormente efetuado”
.

Nesse contexto,
entendo que assiste razão ao agravante
, pois embora tenha ocorrido o cumprimento do mandado de prisão preventiva em seu desfavor no dia 11/08/2018, por fato delituoso perpetrado em 29/06/2018, processado e julgado nos autos n.o 7644-66.2018.811.0006, observo que, de fato, ele
já se encontrava segregado cautelarmente em virtude
da prisão em flagrante ocorrida em 03/07/2018 pela prática de fato delituoso praticado em 03/07/2018, processado e julgado nos autos n.o 6996-86.2018.811.0006, Código: 238520.

Referida conclusão decorre dos dados e documentos colacionados ao feito, que evidenciam que o agravante não foi solto nos autos n.o 6996-86.2018.811.0006 após a sua prisão em flagrante em 03/07/2018.

Acerca do tema,
verbis
:

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - RECURSO DEFENSIVO CONTRA A DECISÃO DE UNIFICAÇÃO DE PENAS - ANÁLISE - DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENAS PARA CONSIDERAR O TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - DETRAÇÃO JÁ REALIZADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL DA PROGRESSÃO DE REGIME - NECESSIDADE - DATA DA ÚLTIMA E ÚNICA PRISÃO - RETIFICAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME - IMPOSSIBILIDADE - REINCIDENCIA RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. É necessário proceder à análise do recurso, conforme a determinação do Superior Tribunal de Justiça. Não há que se falar em retificação do atestado de penas quando ficar demonstrado que o período de prisão provisória já foi considerado pelo juízo da execução no momento de unificação das penas. Tendo em vista a natureza distinta das penas de reclusão e de detenção, deve ser cumprida primeiramente a pena mais grave, conforme dispõem o artigo 69, parte final, e o artigo 76 do Código Penal, bem como o artigo 681 do Código de Processo Penal. A data-base da progressão de regime deve ser a data da última prisão.
O cumprimento do mandado de prisão decorrente da unificação de penas é mera formalidade e não deve ser considerado como marco inicial da progressão de regime
se ficar demonstrado que o agravante respondeu a todo o processo preso provisoriamente e estava em cumprimento de pena quando foi intimado da unificação das penas. Reconhecida a reincidência no acórdão condenatório, a progressão de regime deve se dar depois de cumpridos 3/5 (três quintos) da pena aplicada ao tráfico de drogas.
(TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0569.16.003030-4/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite , 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/02/2020, publicação da súmula em 12/02/2020).

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
dou provimento
ao Agravo interposto por
Gonçalino Leite Pedroso
, o a fim de determinar ao juízo
a quo
a retificação do cálculo de liquidação de pena para que conste como data-base da última prisão o dia 03/07/2018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020